Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0708466-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS SILVA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO SILVA COSTA em favor de LUCAS SILVA COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga. Em sua inicial, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 16.2.2025, acusado de lesão corporal e dano qualificado no âmbito da Lei Maria da Penha, em razão de suposta agressão contra sua companheira. Diz que a prisão foi convertida em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima. Assinala que a condição mental do paciente não foi devidamente considerada na decisão que decretou a custódia cautelar. Relata que, de acordo com os laudos médicos, o paciente é portador de esquizofrenia grave, transtornos esquizoafetivos, transtornos depressivos e dependência de múltiplas substâncias, o que compromete a sua capacidade de discernimento e autodeterminação. Ressalta que o paciente está impossibilitado de receber tratamento adequado no sistema prisional comum e que a manutenção de sua prisão preventiva, além de desnecessária, é desumana. Requer, em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por internação psiquiátrica em hospital adequado, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, a suspensão do processo até a realização do incidente de insanidade mental, o reconhecimento da inimputabilidade penal do paciente e a aplicação de medida de segurança, nos termos do artigo 26, do Código Penal. Junta documentos (IDs 69563508 a 69564660). Brevemente relatados, decido. Da análise das peças que instruem o writ, não se observa ilegalidade ou teratologia no ato coator. Deveras, o fumus comissi delicti está presente, porquanto evidenciada a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de autoria. O caderno probatório revela que o paciente foi preso em flagrante após ter agredido sua companheira de maneira grave. O laudo de exame de corpo de delito demonstra que a ofendida sofreu lesões contusas (ID 226138477, dos autos de origem). Noutro aspecto, também é evidente o periculum libertatis, porquanto a folha de antecedentes penais do paciente registra a prática de outros delitos (ID 226146259), além do que o questionário de avaliação de risco indica intenso histórico de violência doméstica (ID 226138471). De tal maneira, restam caracterizados os requisitos autorizadores da segregação cautelar, devidamente analisados pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 226334086) quando do exame da regularidade da prisão flagrancial, sem que, de lá para cá, tenha havido alteração no contexto fático capaz de fragilizar os fundamentos do decreto prisional. No ponto, pertinente registrar o seguinte excerto da decisão impugnada: (...) O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal com um golpe de mata-leão e puxões de cabelo da vítima. Existe histórico acentuado de violência entre as partes, inclusive com ameaça de morte pretérita e descumprimento de medidas protetivas. A vítima também assinala questionário de risco com uso de faca, enforcamento, tudo potencializado pelo uso de droga. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Por fim, registro que as questões de saúde relatadas pelo impetrante não autorizam, por ora, a revogação da segregação cautelar ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque tal tema deverá ser submetido, antes, ao juízo da ação penal, sob pena de supressão de instância. Logo, em juízo preliminar, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, o decreto prisional deve ser mantido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 04:21:08. Desembargador Esdras Neves Plantonista